Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-46.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700666-46.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Intime-se a agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da petição de ID 84020758. Após, retornem conclusos. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital